Tribunal: TJSP
Processo: 2101969-19.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de homologar a habilitação dos herdeiros dos coautores falecidos antes do ajuizamento do incidente, extinguindo o feito em relação a esses exequentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de homologar a habilitação dos herdeiros dos coautores falecidos antes do ajuizamento do incidente, extinguindo o feito em relação a esses exequentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de habilitação dos herdeiros dos coautores falecidos antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir
3. O falecimento da parte não impede, por si só, a posterior habilitação dos sucessores, notadamente quando ausente demonstração de prejuízo concreto às partes.
4. Os atos processuais praticados antes da formalização da habilitação não devem ser invalidados automaticamente, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É possível a regularização da sucessão processual, nos próprios autos do cumprimento de sentença, mediante habilitação dos herdeiros, quando ausente demonstração de prejuízo concreto.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 313, I, e 924, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp no 2.384.170/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/9/2025; AgRg no AREsp no 462.047/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/4/2015. TJSP, AI no 3017476-29.2025.8.26.0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j. 02/02/2026; AI no 3014797-56.2025.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, j. 02/02/2026; AI no 3015158-73.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, j. 28/01/2026.